Tribunal: TJDFT
Processo: 0729676-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÉBITO QUITADO. MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR/BACEN). REGISTRO HISTÓRICO. CARACTERÍSTICA DO SISTEMA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. SCR REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Insurge-se o requerido Banco Olé Bonsucesso (Santander) contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos para condená-lo, juntamente com a NU Financeira e com o Cartão BRB S/A, a retificarem os dados do autor junto ao Sistema de Informações de Créditos do Banco Central - SCR/BACEN, em relação às dívidas discriminadas nos autos.
2. Recurso cabível, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
5. Da análise dos autos verifica-se que, em relação ao banco recorrente, o autor possui anotações a título de prejuízo no SCR/BACEN no período de 02/2020 a 04/2021, em decorrência de o contrato ter ficado em atraso.
6. O Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR) expõe as dívidas com bancos e financeiras, além do status das dívidas (em dia, vencidas ou em prejuízo), e de outros compromissos financeiros (crédito a liberar, coobrigações e limites de crédito).
7. O sistema opera semelhantemente a um banco de dados de caráter histórico, o que significa que não há qualquer restrição ou irregularidade em incluir em seus relatórios informações sobre débitos pendentes de períodos anteriores, mesmo que esses débitos tenham sido quitados posteriormente. Isso se deve ao fato de que os dados são apresentados de maneira mensal e acumulativa, semelhantemente a uma “linha do tempo”, não permitindo, por óbvio, a manipulação das informações ali constantes.
8. Em razão de sua natureza de banco de dados para armazenamento de informações de crédito, são registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, indicando o seu eventual pagamento ou dívida vencida. Desse modo, a inserção do nome do consumidor no SCR só será considerada indevida se as informações apresentadas pela instituição financeira forem "errôneas", o que não se aplica ao caso.
9. A Resolução no 2.724/2000, do Banco Central do Brasil, regulamentou a prestação de informações para o sistema Central de Risco de Crédito, dispondo, em seu artigo 1o, que as instituições financeiras devem prestar informações acerca dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes, conforme segue:
Art. 1o Determinar a prestação ao Banco Central do Brasil de informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, Caixa Econômica Federal, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades de crédito, financiamento e investimento, companhias hipotecárias, agências de fomento e sociedades de arrendamento mercantil.Parágrafo único O disposto neste artigo aplica-se também às instituições em regime especial.
10. No mesmo sentido, a Resolução CMN no 5.037, publicada pelo Conselho Monetário Nacional, esclarece que o Sistema é administrado pelo Banco Central (art. 2o) e que as instituições estão obrigadas a fornecer informações acerca das operações de crédito para a inserção no SCR.
11. Sobre o tema, consta do site do Banco Central que “[...] o não registra suas dívidas como um cadastro restritivo, como fazem o SPC ou Serasa. Então, não é possível tirar o registro de sua dívida pelo BC”. O que é possível, no entanto, é pedir a exclusão de todas as informações indevidamente registradas pela instituição financeira. A anotação é indevida quando há inexatidão ou equívoco nos dados encaminhados ao SCR. Consta ainda no site que, mesmo após o pagamento, o sistema não limpa o histórico, e a dívida continua aparecendo nas datas em que ficou atrasada, permanecendo registrado por cinco anos, quando, então, a dívida deixa de aparecer no relatório. (https://www.bcb.gov.br/meubc/registrato).
12. Portanto, conforme diretrizes do próprio Banco Central, o histórico fica disponível por 05 anos, de forma que foge do controle das instituições financeiras a alteração de tais dados.
13. Desta maneira, tendo ocorrido, de fato, o inadimplemento gerador da inscrição, forçosa a conclusão de que o recorrente agiu em exercício regular de direito.
14. No caso, era ônus processual do recorrido demonstrar que a manutenção de seu nome no referido sistema teria se dado de maneira indevida (art. 373, I, do CPC). Não pode o réu ser responsabilizado por inscrição à época devida.
15. Precedentes desta Terceira Turma Recursal: Acórdão 1977159, 0703643-80.2024.8.07.0011, Rela.: Margareth Cristina Becker, publicado no DJe: 21/03/2025, acórdão 1964181, 0711714-86.2024.8.07.0006, Rela.: Edi Maria Coutinho Bizzi, publicado no DJe: 17/02/2025, e acórdão 1948690, 0707044-11.2024.8.07.0004, Rel.: Daniel Felipe Machado, publicado no DJe: 06/12/2024.
16. Esclarecida a atuação do sistema SCR-Bacen, e diante da veracidade das informações ali registradas, não se mostra equivocada a anotação ora impugnada.
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
18. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.